Tribunal: TJDFT
Processo: 0729058-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE. CRIANÇA PORTADORA DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. SESSÕES DE EQUOTERAPIA. MULTA DIÁRIA.

I – O agravado-autor, menor, é portador de transtorno do espectro autista nível 2 e foi prescrito para o seu tratamento pela médica neurologista pediátrica que o assiste o acompanhamento terapêutico de equoterapia.

II – O plano de saúde pode limitar as enfermidades que terão cobertura, mas não pode recusar o tratamento prescrito pelo médico como necessário ao quadro clínico do paciente. O Rol de Coberturas e Procedimentos previstos pela ANS é exemplificativo, e não exaustivo, e representa listagem de cobertura mínima a ser observada pelos planos de saúde. Se o plano de saúde tem cobertura para a patologia do agravado-autor, não pode recusar a cobertura do tratamento equoterapia por não constar do Rol da ANS e da sua tabela.

III - A multa tem por objetivo compelir a parte devedora a cumprir a obrigação, conferindo efetividade ao pronunciamento judicial. Quanto ao valor, não pode ser fixada em valor ínfimo, que não atinja a sua finalidade inibitória do inadimplemento, mas também não pode ser excessiva, a ponto de gerar enriquecimento sem causa à parte contrária, logo, devem ser observados os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Mantida integralmente a r. decisão.

IV – Agravo de instrumento desprovido.